Tribunal: TJDFT
Processo: 0728181-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728181-63.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: LOTUS PNEUS LTDA APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC, intime-se o embargado, para, querendo, manifestar-se acerca dos embargos de declaração opostos ao ID 44168074, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora